Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-13.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000616-13.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SALTO DO CEU - CNPJ: 15.024.011/0001-89 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salto do Céu contra sentença que, nos autos de Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito, ajuizada por Yelum Seguros S/A, julgou procedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de R$ 21.661,02, valor pago a título de indenização securitária à segurada Nádia Maria Fedozzi Valarini, em virtude de colisão traseira causada por ambulância oficial do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) definir se o Município deve ser responsabilizado objetivamente por danos causados em acidente de trânsito, diante da alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação recursal, ainda que reiterando argumentos da contestação, apresenta enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, preenchendo o requisito previsto no art. 1.010, §1º, do CPC; rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

4.

Aplica-se ao caso o art. 37, §6º, da CF/1988, que impõe responsabilidade objetiva ao ente público por danos causados por seus agentes, desde que comprovados conduta, dano e nexo causal.

5.

A dinâmica do acidente demonstra que o veículo segurado encontrava-se parado, obedecendo a sinalização de “PARE”, quando foi atingido na traseira por ambulância oficial do Município, confirmando o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano.

6.

A alegação de freada brusca e culpa exclusiva do condutor do veículo segurado é insubsistente e desacompanhada de provas, tratando-se de tese defensiva sem respaldo nos depoimentos colhidos nos autos.

7.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, não foi ilidida, prevalecendo o entendimento de que o motorista da ambulância agiu com imprudência ao não manter a distância de segurança adequada.

8.

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, que não foi afastada pelo apelante, sendo corroborado por testemunhas e pelo próprio condutor da ambulância.

9.

Comprovado o pagamento da indenização securitária pela autora e a sub-rogação nos direitos da segurada, é legítima a pretensão regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da jurisprudência do STJ.

10.

A existência de múltiplas infrações atribuídas ao veículo municipal reforça o histórico de negligência na condução dos veículos públicos e a responsabilidade do Município no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por agente público é objetiva e se configura mediante prova de conduta, dano e nexo causal.

2.

Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, nos termos do art. 29, II, do CTB, sendo necessária prova robusta para afastar essa presunção.

3.

O pagamento de indenização securitária autoriza a seguradora a exercer o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

4.

O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que deve ser desconstituída por prova em sentido contrário, sob pena de prevalência de seu conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 1.010, §1º; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2128099, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.04.2024; TJMT, N.U 1002021-58.2019.8.11.0009, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024, DJE 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Salto do Céu, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito, ajuizada por Yelum Seguros S/A (antiga Liberty Seguros), julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 21.661,02 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos), valor este despendido pela autora a título de indenização securitária a sua segurada, Nádia Maria Fedozzi Valarini, em razão de colisão traseira ocorrida em 08/11/2022.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, com fundamento no art. 37, §6º da Constituição Federal, e estabeleceu que o evento danoso decorreu da imprudência do condutor do veículo oficial, uma ambulância, de propriedade do ente público.

A condenação também incluiu o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta que a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do veículo segurado pela autora, que teria realizado freada brusca e inesperada, elidindo a presunção de culpa do condutor do veículo oficial.

Defende que o boletim de ocorrência anexado é unilateral, não tendo sido elaborado com a presença da autoridade policial nem com a participação do condutor do veículo do Município.

Requer, ao final, a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a parte apelada argumenta preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante teria apenas repetido os fundamentos da contestação, sem impugnação específica à sentença.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, ressaltando que os elementos de prova, inclusive testemunhal, demonstram que a colisão traseira decorreu da desatenção do condutor do veículo oficial, que sequer mantinha atenção ao tráfego no momento da colisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. Id. 285892872.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salto do Céu, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela Yelum Seguros S/A, consistente na condenação do ente municipal ao pagamento da indenização decorrente do ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Confere-se dos autos que os fatos que ensejaram a presente demanda tiveram início em 08 de novembro de 2022, quando ocorreu acidente de trânsito na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, envolvendo dois veículos.

O primeiro, um Mercedes-Benz A 200 1.3 TB Advance Aut., placa RAN4F23, ano/modelo 2020/2021, era de propriedade de Nádia Maria Fedozzi Valarini e encontrava-se segurado pela empresa autora. O segundo veículo, uma ambulância Fiat Ducato, placa QCF3567, ano/modelo 2019/2019, pertencia ao Município de Salto do Céu e era conduzido por Ozébio Martins da Costa, servidor público municipal.

A dinâmica do acidente, conforme narrado na inicial e comprovado pelos elementos probatórios dos autos, evidencia que o veículo segurado encontrava-se parado no acesso à Avenida Miguel Sutil, respeitando a sinalização de trânsito indicativa de parada obrigatória ("PARE"), quando foi atingido em sua porção traseira pela ambulância municipal.

Em decorrência da colisão, a seguradora autora promoveu a indenização de sua segurada no valor de R$ 21.661,02 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos), em 17 de janeiro de 2023, sub-rogando-se nos direitos desta para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano.

O Município apresentou contestação sustentando a ocorrência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, alegando que este teria efetuado freada brusca e injustificada, o que impossibilitou a adoção de manobra eficaz para evitar a colisão.

Arguiu, ainda, que o boletim de ocorrência apresentado pela autora não possuía força probatória plena, por ter sido elaborado unilateralmente pelo condutor do veículo segurado, sem oitiva do motorista da ambulância e sem presença da autoridade policial no local.

Requereu a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Realizada audiência de instrução e julgamento (id. 282545889 e 282545888), foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, sendo que o depoimento prestado pelo Sr. Eliseu Eduardo Valarini confirmou a versão apresentada na inicial.

O magistrado de primeiro grau, após análise das provas produzidas, concluiu pela responsabilidade do ente municipal e julgou procedente o pedido de ressarcimento. (id. 282545896).

A insurgência recursal, portanto, funda-se na alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, sustentando que a colisão teria decorrido de freada brusca e inesperada.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada violação ao princípio da dialeticidade, sustentado pelo recorrido.

Embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na contestação, verifica-se que houve impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória, cumprindo-se o requisito da fundamentação recursal previsto no artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil. O recurso deve, portanto, ser conhecido e analisado no mérito.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se à determinação da responsabilidade pelo acidente de trânsito e à existência do dever de ressarcimento por parte do ente municipal.

O apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, enquanto a apelada defende a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Dispõe a regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa".

Desta norma extrai-se que aplica-se a responsabilidade civil objetiva no caso de acidente de trânsito, provocado por agente público, que conduzia veículo pertencente a ente federativo municipal.

Para sua configuração, exige-se apenas a presença dos seguintes elementos: conduta do agente público, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Mostra-se incontroverso nos autos o fato ilícito (acidente automobilístico) e o dano material causado no veículo segurado, bem como a responsabilidade do Município réu, na medida em que o veículo oficial colidiu na traseira do automóvel segurado que se encontrava parado, obedecendo a sinalização viária no acesso à Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT.

A dinâmica acima descrita foi corroborada por meio do depoimento prestado pela testemunha da autora, Sr. Eliseu Eduardo Valarini, que ao ser questionado sobre o evento danoso, a partir dos 02'50''s, descreveu o mecanismo do acidente da seguinte forma:

"Eu saí do meu consultório na Rua Alm. Henrique Pinheiro Guedes a qual vai concluir na Avenida perimetral de alto fluxo. E eu tava ali parado, obedecendo a Placa de 'PARE' porque é uma avenida muito perigosa aonde eu ia entrar com o carro quando ocorreu a colisão traseira, por um veículo SUS de Salto do Céu".

O próprio condutor da ambulância municipal, em seu depoimento prestado nos autos, confirmou que colidiu na traseira do veículo segurado, admitindo ainda que não estava atento ao fluxo de veículos à sua frente.

Conforme consignado nas contrarrazões, o depoente confirmou, a partir dos 01'23''s, que colidiu na traseira do veículo segurado da apelada, e ainda, contrariando as alegações do apelante, na oportunidade confirmou que não estava atento ao fluxo de veículos à sua frente, já que a partir dos 01'46''s destacou que olhou para trás para ver se vinha mais carros e na sequência colidiu na traseira do veículo segurado.

Portanto, restou comprovado nos autos que o veículo segurado pela autora em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso, vez que estava parado aguardando para adentrar em uma avenida de alto fluxo, momento em que foi colidido na traseira pelo veículo municipal, conforme consta no relato do boletim de ocorrência, e que foi posteriormente confirmado nos depoimentos prestados nos autos, bem como pelo próprio motorista do veículo que provocou a colisão.

A alegação de que o condutor do veículo segurado teria freado bruscamente não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de mera especulação defensiva.

Não se desincumbiu o ente municipal do ônus de fazer a contraprova mediante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, à luz do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".

O apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre suposta freada brusca, sem produzir qualquer elemento probatório capaz de comprovar tal assertiva ou afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Ademais, impõe-se salientar que, não demonstrado qualquer fato capaz de romper o nexo causal, deve prevalecer a presunção de responsabilidade do motorista do automóvel que colide na parte traseira do veículo que trafegava na sua frente, ante o dever de cautela insculpido no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

A presunção de culpa em acidentes com colisão traseira, embora relativa, somente pode ser elidida mediante prova robusta de que o condutor do veículo da frente agiu de forma imprudente ou imprevisível.

No caso dos autos, todas as provas convergem no sentido de que o veículo segurado encontrava-se regularmente parado, respeitando a sinalização de trânsito, quando foi surpreendido pela colisão provocada pela ambulância municipal.

O fato de o veículo estar parado em obediência à sinalização viária constitui conduta prudente e adequada às normas de trânsito, não configurando qualquer ato que pudesse contribuir para o evento danoso.

Quanto ao dano material, os documentos anexados aos autos pela autora comprovam de forma inequívoca que a seguradora desembolsou o valor de R$ 21.661,02 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e dois centavos), para reparar os prejuízos causados ao veículo segurado, sendo tais gastos devidamente comprovados por notas fiscais e comprovantes de pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil confere à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano, uma vez que o pagamento da indenização não extingue a obrigação do causador do dano de reparar o prejuízo. (STJ - REsp: 2128099, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 05/04/2024)

No tocante à alegação de que o boletim de ocorrência teria sido elaborado unilateralmente, cumpre esclarecer que tal documento goza de presunção de veracidade em razão da fé pública que lhe é inerente, de modo que caberia ao recorrente a prova da sua desconstituição, o que não o fez.

Embora se trate de presunção relativa, que pode ser afastada mediante prova em contrário, o apelante não logrou produzir qualquer elemento probatório capaz de desconstituir as informações constantes do referido documento. Ao contrário, as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, corroboraram integralmente a versão apresentada no boletim de ocorrência.

O extrato de infrações de trânsito anexado aos autos demonstra que o veículo municipal possui histórico de múltiplas infrações registradas, o que reforça a tese de imprudência na condução de veículos pertencentes ao ente público e corrobora a conclusão de culpa exclusiva do apelante pelo evento danoso.

Essa circunstância evidencia a falta de zelo e cuidado na condução dos veículos oficiais, configurando negligência do ente municipal no cumprimento de seu dever de vigilância sobre os agentes públicos.

À propósito, assim já

decidiu este Soldalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ente público deve ser responsabilizado pelo acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso e as obrigações legais de trânsito, especialmente a alegação de excesso de velocidade pelo condutor do outro veículo envolvido.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a conduta negligente do condutor do veículo, ao desrespeitar o direito de preferência do outro veículo, impõe-se a responsabilização do ente público pelos danos ocasionados no acidente, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o dever do condutor de respeitar a prioridade de passagem ao cruzar vias.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Na hipótese de acidente de trânsito em cruzamento de vias, incumbe ao condutor do veículo que trafega em via secundária ceder passagem ao veículo que trafega pela via preferencial, conforme o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CTB, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004388-02.2021.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 6.8.2024; TJMT, N.U 1005382-62.2023.8.11.0003, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.6.2024.

(N.U 1002021-58.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Diante do exposto, não vislumbro qualquer fundamento que justifique a reforma da sentença recorrida.

Os elementos probatórios dos autos demonstram de forma cristalina que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência do condutor da ambulância municipal, que não manteve a distância de segurança necessária e colidiu na traseira do veículo segurado, que se encontrava regularmente parado em obediência à sinalização de trânsito.

A responsabilidade civil objetiva do Estado restou configurada pela presença dos elementos caracterizadores: conduta do agente público, dano e nexo de causalidade.

O direito de sub-rogação da seguradora encontra-se devidamente amparado na legislação civil e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025